Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727276-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU DIAS DA SILVA AGRAVADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU DIAS DA SILVA, em desfavor da ORLANDO DIAS DE SOUSA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 199091194, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0080089-26.2009.8.07.0001, pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília. Assim, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator